Tribunal: TJDFT
Processo: 0701252-93.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. FATO OCORRIDO NO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DA PAPUDA. LEI COMPLEMENTAR No 958/2019. DENÚNCIA RECEBIDA PELO JUÍZO SUSCITADO. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ADMITIDO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial Criminal de Brasília em face do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião, o qual declinou da competência para processar e julgar o feito com fulcro no art. 63 da Lei n. 9.099/95 e na Lei Complementar distrital n. 958, de 20/12/2019, que teria inserido o Complexo Penitenciário da Papuda nos limites territoriais e geográficos da Região Administrativa do Jardim Botânico e o excluído de São Sebastião.
2. O Juízo Suscitado afirma, em síntese, que o local em que ocorridos os fatos noticiados no Termo Circunstanciado insere-se atualmente na Região Administrativa do Jardim Botânico, após modificação da legislação (LC/DF 958/2019), e, portanto, inclui-se na competência da Circunscrição Judiciária de Brasília.
3. Por sua vez, o Juízo Suscitante defende, em resumo, que a lei distrital não possui o condão de modificar competência jurisdicional fixada anteriormente por norma própria. Colaciona jurisprudência das Turmas Recursais no sentido esposado.
4. Verifica-se que o feito de no 0705010-15.2019.8.07.0012 (processo físico 2019.12.1.001907-0) foi encaminhado inicialmente ao Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião (juízo suscitado), em razão da prática da contravenção penal prevista no artigo 65 da LCP (perturbação da tranquilidade). Os fatos noticiados ocorreram no Complexo Penitenciário da Papuda, no dia 30 de maio de 2019.
5. A competência do Juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal (Art. 63 da Lei no 9.099/95).
6. Por certo, a Lei Complementar Distrital n.o 958/2019, com vigência a partir de 20/12/2019, definiu novos limites físicos às regiões administrativas do Distrito Federal, excluindo da Circunscrição de São Sebastião a região da Papuda, que passou a pertencer à Região Administrativa do Jardim Botânico que, a seu turno, se acha agora submetida à Jurisdição da Circunscrição Judiciária de Brasília (Art. 2o, § 1o, alínea "h", da Resolução no 4, de 30/06/2008 do TJDFT).
7. Não obstante, o feito de no 0705010-15.2019.8.07.0012 apura fatos ocorridos antes da publicação e vigência da referida lei complementar distrital, tendo sido oferecida denúncia pelo Ministério Público e proferido despacho com determinação de designação de audiência pelo juízo suscitado (posteriormente cancelada).
8. O feito não mais se encontra na Fase Preliminar, já que a jurisdição foi inaugurada (oferecimento da ação penal), tendo sido operada a estabilidade da competência do Juízo Suscitado, de São Sebastião. Nesse contexto, a LC/DF 958, de 20 de dezembro de 2019, posterior ao fato delituoso, não pode ser utilizada para alterar a competência do Juízo Suscitado, em atenção ao princípio da perpetuatio jurisdictionis (art. 43 do CPC c/c art. 3o do CPP).
9. No caso em análise, em que a denúncia foi recebida pelo Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião, nenhuma modificação superveniente do estado de fato ou de direito poderá alterar a competência para processamento e julgamento da causa, já que não se trata de supressão de órgão judiciário ou alteração superveniente da competência absoluta.
10. Nesse sentido já decidiu o STJ, como se observa do seguinte aresto (leitura a contrario sensu):
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL X JUSTIÇA FEDERAL.INQUÉRITO POLICIAL. CONEXÃO ENTRE DELITOS AMBIENTAIS DE COMPETÊNCIAFEDERAL E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES (SÚMULA 122/STJ). SUPERVENIENTE ARQUIVAMENTO DOS DELITOS AMBIENTAIS ANTES DOOFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PERPETUATIO JURISDICTIONIS: NÃO OCORRÊNCIA.DESLOCAMENTO PARA A JUSTIÇA ESTADUAL. NECESSIDADE.
1. O art. 3o do Código de Processo Penal admite que se estenda à seara Processual Penal o disposto no art. 87 do Código de Processo Civil/1973, segundo o qual se determina a competência no momento em que a ação é proposta, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a competência em razão da matéria ou da hierarquia (HC 246.383/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2013, DJe 20/08/2013).
2. O princípio da perpetuatio jurisdictionis não incide no momento que antecede o ajuizamento da ação penal e pode ser flexibilizado, em algumas situações (como, p. ex., o processo do Tribunal do Júri [art. 81,parágrafo único, do CPP], a prevenção [art. 82 do CPP] e a alteração superveniente de competência fundada na conexão e na continência (art. 81, caput, do CPP), até a data da prolação da sentença.
3. Não se pode, entretanto, falar em perpetuatio jurisdictionis na fase do Inquérito Policial, quando a jurisdição ainda não chegou a ser inaugurada, já que não houve sequer oferecimento de denúncia.
4. De consequência, não há como se negar que, arquivado o inquérito policial em relação ao delito de competência da Justiça Federal, não se justifica a manutenção da investigação na seara federal dos demais delitos conexos se os crimes remanescentes são de competência da Justiça Estadual.
5. Precedentes: CC 88.013/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/02/2008, DJe 10/03/2008; CC 110.998/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSISMOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/05/2010, DJe 04/06/2010 e HC 108.350/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe24/08/2009.
6. Conflito conhecido, para declarar competente o Juízo de Direito da Vara Criminal de Matinhos/PR, o suscitante, para a condução do Inquérito Policial em relação ao delito de posse irregular de arma de fogo e de munições.
(CC 149.111/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 13/02/2017)
11. A esse respeito, colha-se elucidativo trecho do voto condutor do Acórdão 1284145, da Câmara Criminal do TJDFT:
“(...) as infrações penais ocorridas, após a vigência, em 20/12/2019, da Lei Complementar Distrital no 958/2019, na área do Setor Habitacional Jardins Mangueiral, agora integrante da Região Administrativa do Jardim Botânico, inserem-se na competência da Circunscrição Judiciária de Brasília. Quanto aos fatos anteriores à vigência da referida lei, distinguem-se aqueles ainda na fase inquisitorial, mesmo que com medidas protetivas deferidas, como no caso, daqueles com denúncia já recebida. Aqueles, ainda na fase inquisitorial, passam à competência da Circunscrição Judiciária de Brasília. Estes, com denúncia recebida, permanecem na Circunscrição Judiciária de São Sebastião, em atenção à regra da perpetuatio jurisdictionis, expressa no artigo 43 do Código de Processo Civil, no ponto perpetuatio jurisdictionis aplicável por força do artigo 3o do Código de Processo Penal. A propósito, no julgamento do CC149.111/PR, deixou claro o Superior Tribunal de Justiça: “... 2.O princípio da perpetuatio não incide no momento que antecede o ajuizamento da ação penal jurisdictionis e pode ser flexibilizado, em algumas situações (como, p. ex., o processo do Tribunal do Júri [art. 81, parágrafo único, do CPP], a prevenção [art. 82 do CPP] e a alteração superveniente de competência fundada na conexão e na continência [art. 81, caput, do CPP]), até a data da prolação da sentença.3. Não se pode, entretanto, falar em na fase do Inquérito Policial, quando a jurisdição ainda perpetuatio jurisdictionis não chegou a ser inaugurada, já que não houve sequer oferecimento de denúncia....”(CC 149.111/PR,Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017,DJe 13/02/2017). E a perpetuatio jurisdictionis se materializa no ato do recebimento da denúncia, quando o juiz criminal se entende competente e a recebe.” (Acórdão 1284145, 07159902320208070000, Relator: MARIO MACHADO, Câmara Criminal, data de julgamento: 21/9/2020, publicado no PJe: 25/9/2020).
12. Desse modo, é competente o Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião para processar e julgar a causa relativa a fatos que deram origem ao Termo Circunstanciado subjacente ao feito em que suscitado o presente conflito.
13. Conflito negativo de competência ADMITIDO para DECLARAR a competência do Juízo Suscitado, qual seja, o Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião, para processar e julgar o feito.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.